Tribunal: TJSP
Processo: 2226798-82.2020.8.26.0000
Classe: Cautelar Inominada Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
MEDIDA CAUTELAR INOMINADA – Pretendida concessão de efeito suspensivo a Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que concedeu liberdade provisória ao interessado – Legalidade ou ilegalidade do 'decisum' que será objeto do recurso já interposto e recebido pelo juízo de primeiro grau – Ademais, restabelecimento da prisão do acusado que demanda análise do mérito da causa, incompatível

Ementa:
MEDIDA CAUTELAR INOMINADA – Pretendida concessão de efeito suspensivo a Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que concedeu liberdade provisória ao interessado – Legalidade ou ilegalidade do 'decisum' que será objeto do recurso já interposto e recebido pelo juízo de primeiro grau – Ademais, restabelecimento da prisão do acusado que demanda análise do mérito da causa, incompatível com os estreitos limites desta ação cautelar – Ausência de ilegalidade ou teratologia manifestas – Medida cautelar indeferida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036019
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Cautelar Inominada Criminal no
2226798-82.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é requerente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é requerido MM.
JUIZ(A) DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DE JUNDIAÍ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
maioria, indeferiram a presente medida cautelar inominada., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2226798-82.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Medida
Cautelar
Inominada
no
2226798-82.2020.8.26.0000
Comarca: Jundiaí
Origem: 1500076-69.2020.8.26.0544
Requerente: Ministério Público do Estado de São Paulo
Requerido: MM. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca
de Jundiaí
Interessado: Kleiton dos Santos Gonçalves
Voto no 35159
MEDIDA
CAUTELAR
INOMINADA

Pretendida
concessão de efeito suspensivo a Recurso em Sentido Estrito
interposto
contra
decisão
que
concedeu
liberdade
provisória ao interessado Legalidade ou ilegalidade do
'decisum' que será objeto do recurso já interposto e
recebido pelo juízo de primeiro grau
Ademais,
restabelecimento da prisão do acusado que demanda
análise do mérito da causa, incompatível com os estreitos
limites desta ação cautelar Ausência de ilegalidade ou
teratologia manifestas Medida cautelar indeferida.
Vistos.
Trata-se de Medida Cautelar Inominada
Criminal,
com
pedido
de
liminar,
ajuizada
pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo, visando
conferir efeito suspensivo a recurso em sentido estrito
interposto contra decisão do MM. Juízo da 2a Vara
Criminal da Comarca de Jundiaí, que concedeu
liberdade provisória ao ora interessado, Kleiton dos
Santos Gonçalves, então preso preventivamente pela
suposta prática do crime de tráfico ilegal de drogas.
Sustenta o requerente, de início, que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2226798-82.2020.8.26.0000 -Voto no
3
ausência de instrumento processual que possibilite
antecipação de tutela no recurso em sentido estrito, ou
mesmo de efeito suspensivo a tal recurso, pode acarretar
efeitos deletérios e prejuízos irreparáveis. Defende, assim,
o
cabimento
da
presente
cautelar
inominada,
notadamente porque medidas urgentes, tal como a
indevida soltura do interessado.
Argumenta, ademais, com a inidoneidade da
fundamentação adotada, mesmo porque presentes os
requisitos da prisão preventiva
especialmente a
necessidade de garantia da ordem pública
, com
destaque para a considerável quantidade e variedade de
drogas e perpetração dos fatos pelo interessado quando
recentemente beneficiado com a liberdade provisória no
bojo de outro processo, também por tráfico ilegal de
drogas (autos no 1503086.58.2019.8.26.0544).
Ressalta, também, a inocorrência de excesso
de prazo, mesmo porque já fulminada por este Colegiado
quando
do
julgamento
do
Habeas
Corpus
no
2151321-53.2020.8.26.0000, ocasião em que também se
reafirmou a necessidade da cautelar extrema.
Acrescenta, demais disso, a inaplicabilidade
da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no
Habeas Corpus no 596.603/SP, haja vista que sequer
houve prolação de sentença no presente caso.
Pretende, assim, a cassação da decisão e
restabelecimento da segregação provisória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2226798-82.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Indeferido o pedido liminar (fls. 70/742),
foram prestadas as informações de estilo (fls. 78), tendo o
ilustre Procurador de Justiça João Diogo Urias dos
Santos opinado pela procedência da presente ação
cautelar (fls. 94/99).
É o relatório.
Depreende-se dos autos que o interessado foi
preso em flagrante e denunciado como incurso 33 da Lei
de Drogas, porque, no dia 09 de janeiro de 2020, por
volta das 16h00, na Estrada Municipal do Varjão, nas
proximidades do numeral 5.200, Novo Horizonte, na
cidade e Comarca de Jundiaí, foi surpreendido quando
vendia e tinha em depósito, para fins de tráfico, 63,4g de
maconha, 1,5g de crack e 16,3g de cocaína,
acondicionados, respectivamente, em 17, 15 e 30
porções, o que fazia sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
O
flagrante
foi
convertido
em
prisão
preventiva em audiência de custódia realizada no dia
10.01.2020, medida que foi mantida pelo juízo a quo por
intermédio de decisões datadas de (fls. 60/61 e 65).
Em 21.09.2020, todavia, em atenção à regra
contida no parágrafo único do art. 316 do Código de
Processo Penal, o juízo de origem concedeu a liberdade
provisória ao interessado (fls. 68).
E contra essa decisão, houve a interposição
de recurso em sentido estrito pelo Ministério Público (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2226798-82.2020.8.26.0000 -Voto no
5
13/28), ao qual se busca a concessão de efeito
suspensivo.
Pois bem.
O Recurso em Sentido Estrito, como regra,
não possui efeito suspensivo, o que é excepcionado pelas
hipóteses previstas no art. 584 do Código de Processo
Penal, dentre as quais não se verifica a concessão de
liberdade provisória. E o silêncio neste sentido, ao que
tudo indica, foi eloquente.
Nesse sentido:
“AÇÃO CAUTELAR INOMINADA - CONCESSÃO DE
EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU
LIBERDADE
PROVISÓRIA
-
HIPÓTESE
NÃO
PREVISTA NO ARTIGO 584 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. - A simples demora no trâmite
do recurso em sentido estrito não é fundamento
relevante a ponto de justificar a concessão de
medida cautelar que visa à recondução do
requerido ao cárcere, porque não evidenciada a
existência de risco concreto à efetividade da ação
principal”
(TJMG,
Processo
no
10000150341451000
Relator
Des.
Renato
Martins Jacob, 2a Câmara Criminal, julgado em
27/08/2015).
Contudo,
os
Tribunais
Superiores
têm,
excepcionalmente, admitido a impetração de medida
cautelar para fins de atribuir efeito suspensivo a recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2226798-82.2020.8.26.0000 -Voto no
6
que não o contenha, naquelas hipóteses em que estão
presentes o periculum in mora, fumus boni juris ou
teratologia da decisão, pressupostos não vislumbrados
na espécie.
Observa-se, no caso concreto, que a r.
decisão combatida não se revelou teratológica, mas, sem
se adentrar na valoração de seu conteúdo, houve
fundamentação.
Assim, a pertinência ou não da decisão
impugnada será analisada com a devida amplitude no
recurso já proposto.
Oportuno registrar que Kleiton, a despeito
de registrar processo anterior por prática de crime
análogo, é tecnicamente primário, circunstância que foi
sopesada na origem, quando também se ressaltou se
tratar de indivíduo cautelarmente segregado desde
10.01.2020 por, em tese, traficar quantidade não
expressiva de drogas (fls. 68).
Importante consignar, ainda, que a situação
que se divisa aqui é aquela outrora ajuizada pela via do
Mandado de Segurança anteriormente à edição do
verbete no 604 do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Mandado de segurança não se presta para
atribuir efeito suspensivo a recurso criminal
interposto pelo Ministério Público”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2226798-82.2020.8.26.0000 -Voto no
7
O que se observa, pois, é que, com a edição
da indigitada súmula, o Ministério Público, suscitando o
poder geral de cautela judicial, iniciou o ajuizamento de
medidas cautelares inominadas com o escopo idêntico
aos mandados de segurança outrora interpostos.
Verifica-se, destarte, tratar-se de similar
questão de fundo, com nomem iuris diferenciado.
Em casos análogos, já decidiu este E.
Tribunal:
“Agora a situação ficou ainda mais clara, porque a
orientação pretoriana, de fechar tal porta ao
'Parquet', transformou-se em súmula e o manejo
de ação cautelar - pese partilharmos de mesmo
convencimento
do
recorrente,
preservada
a
autoridade do Superior Tribunal de Justiça -
importaria num inadequado drible em matéria
pacificada, o que não se revelou adequado...”
(Ação
Cautelar
Inominada
no
2047184-88.2018.8.26.0000
Relator
Des.
Costabile e Solimene j. em 22.03.2018).
Portanto, a decisão do Juízo de primeiro
grau, ao conceder a liberdade provisória ao investigado,
por não ser manifestamente ilegal, teratológica ou
abusiva, não pode ser modificada, por via transversa,
mediante atribuição de efeito suspensivo a recurso que
não o tem.
Demais disso, na hipótese, o pleito constitui
verdadeiro pedido de antecipação da tutela, eis que, caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2226798-82.2020.8.26.0000 -Voto no
8
fosse a presente medida acolhida, o restabelecimento da
prisão preventiva do suspeito seria consequência lógica.
Noutro viés, se não há direito líquido e certo
em atribuir o efeito suspensivo, mesmo que manejado
por ação constitucional, como acima referido, com mais
razão deve-se reconhecer a ausência da probabilidade do
direito, para os fins de mera “medida cautelar”.
Isso porque o art. 300, caput do Código de
Processo Civil, um dos dispositivos invocados pelo
requerente, assim preconiza:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo”.
A probabilidade do direito, como mencionado,
até em respeito à presunção de inocência, não existe no
caso concreto, tendo em vista que, ao menos por ora em
análise perfunctória da questão, a ordem pública não
exige amparo.
Também não há risco ao resultado do
processo, até porque o devido processo legal segue sem
mácula, sendo que, inclusive, foi ofertado o respectivo
Recurso em Sentido Estrito, que segue sendo processado.
Não bastasse, o poder geral de cautela
também não serve de amparo à pretensão ministerial,
haja vista que tal prerrogativa é utilizada para a
integridade do sistema, preenchendo lacunas, desde que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2226798-82.2020.8.26.0000 -Voto no
9
isso não macule os princípios do direito. Aliás, para
muitos, as cautelares inominadas sequer estão presentes
no âmbito processual penal.
Nesse sentido, é o escólio do saudoso Luiz
Flávio Gomes:
“O juiz da jurisdição penal não tem poderes para
lançar mão de medidas atípicas ou não previstas
em
lei.
Não
existem
medidas
cautelares
inominadas no processo penal. Todas as vezes
que o juiz lança mão desse famigerado poder
geral de cautela, na verdade, ele está violando o
princípio da legalidade. No processo penal, forma
e garantia. O juiz só está autorizado a praticar os
atos que contam com forma legal. Se o juiz se
distancia da forma legal, resulta patente a
violação
à
legalidade”
(Prisão
e
Medidas
Cautelares Comentários à Lei 12.403, de 04 de
maio de 2011, RT).
Não
destoa
desse
entendimento
a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES
CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRISÃO PREVENTIVA
REVOGADA
COM
DETERMINAÇÃO
DE
AFASTAMENTO
DO
CARGO.
ARTIGO
20,
PARÁGRAFO
ÚNICO,
DA
LEI
8.429/92.
APLICAÇÃO
NO
PROCESSO
PENAL.
INVIABILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA
NO
PROCESSO
PENAL
PARA
FINS
RESTRITIVOS. INEXISTÊNCIA. 1. É inviável, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2226798-82.2020.8.26.0000 -Voto no
10
seio do processo penal, determinar-se, quando da
revogação da prisão preventiva, o afastamento do
cargo disciplinando no artigo 20, parágrafo único,
da
Lei
8.429/92,
previsto
para
casos
de
improbidade administrativa. 2. Não há falar,
para fins restritivos, de poder geral de
cautela no processo penal. Tal concepção
esbarra nos princípios da legalidade e da
presunção de inocência. 3. Ordem concedida
para revogar a providência do artigo 20, parágrafo
único, da Lei n. 8.429/92, determinada pelo
Tribunal a quo, no seio da ação penal n.
2007.70.09.001531-6, da 1.a Vara Federal de
Ponta Grossa/PR” (HC n. 128599 / PR, Relatora:
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
Data do Julgamento: 07/12/2010) (destaques
nossos).
Como se vê, sob todos os prismas, não se
verifica o cabimento da medida pleiteada pelo Parquet,
razão pela qual a decisão recorrida deve subsistir, ao
menos até o julgamento do recurso cabível e já
interposto.
Ante o exposto, indefiro a presente medida
cautelar inominada.
CAMILO LÉLLIS
Relator